Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600544-92.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600544-92.2024.6.16.0114

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600544-
92.2024.6.16.0114, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Por conseguinte, julgou extinta a
demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. (Representação movida pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE), que imputa ao representado, Valmir de Asevedo, candidato ao
cargo de vereador, a prática de captação ilícita de sufrágio, conforme art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Alegou-se que o candidato teria doado bolas de futebol a uma escolinha e prometido parcerias
futuras, utilizando-se da ocasião para solicitar votos aos pais dos alunos.O Ministério Público
Eleitoral anexou à inicial como prova do alegado, prints de mensagens, vídeos e imagens do
evento). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELLINGTON STEFANO (AGRAVANTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
VALMIR DE ASEVEDO (AGRAVADA)
TIAGO FELIPE LUDKE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826700
26/01/2026
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44826700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.879
AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600544-92.2024.6.16.0114 –
Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: WELLINGTON STEFANO
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
AGRAVADA: VALMIR DE ASEVEDO
ADVOGADO: TIAGO FELIPE LUDKE - OAB/PR118975
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ELEIÇÕES
2024.
ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE
JURÍDICO.
CASSAÇÃO
DE
MANDATO. ANULAÇÃO DE VOTOS.
RETOTALIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de
ingresso
como
assistente
simples
em
representação especial por captação ilícita de
sufrágio.
2. O agravante alega interesse jurídico na
demanda, pois a eventual cassação do
mandato
e
anulação
dos
votos
do
representado impactaria na composição da
Câmara Municipal, possibilitando que o
agravante assuma uma cadeira na Casa
Legislativa.

Num. 44826700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
3. A decisão agravada indeferiu o pedido por
entender que havia mera expectativa de
direito, dependendo de eventos futuros e
incertos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se o agravante possui interesse
jurídico apto a justificar seu ingresso como
assistente simples na representação especial,
considerando a possibilidade de cassação do
mandato
e
anulação
dos
votos
do
representado, com consequente retotalização
e alteração na composição da Câmara
Municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
agravante
demonstrou
interesse
jurídico, pois a cassação do mandato e
anulação dos votos do representado, em caso
de provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, ensejará o
recálculo do quociente eleitoral, o que,
segundo os cálculos apresentados, lhe
favorecerá.
6. A anulação dos votos, com a consequente
retotalização, é consequência imediata e
direta de eventual provimento do recurso
interposto.
7. O Tribunal Superior Eleitoral admite a
admissão
do
primeiro
suplente
como
assistente simples.
8. O agravante, embora não seja o primeiro
suplente do partido do representado, é o
primeiro suplente do partido que, segundo os
cálculos apresentados, ficará com a cadeira
em caso de retotalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e, no mérito,
provido
para
admitir
o
ingresso
de
Wellington Stefano na demanda como

Num. 44826700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
assistente simples.

Tese de Julgamento: 1. Possui interesse
jurídico apto a atuar como assistente simples
em representação especial por captação
ilícita de sufrágio o suplente de partido
político que demonstra a possibilidade de
assumir uma cadeira legislativa em caso de
cassação do mandato e anulação dos votos
do
representado,
com
consequente
retotalização. 2. A anulação dos votos, com
a consequente retotalização, é consequência
imediata e direta de eventual provimento do
recurso interposto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
119; CE, arts. 222 e 237.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
REl na AIJE nº 060043351, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
10/06/2025; TSE, RO nº060140389, Min.
Edson Fachin, DJE de 04/12/2020; AgR-
REspEl
0600151-11/AP,
Min.
Sergio
Silveira Banhos, DJE de 15/4/2021; TSE.
AgReg no REspe nº060015730, Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 13/12/2022;
AgR-AI 68-38/GO, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 10/11/2017; AgR-RO-El
0601867-31/RO, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 14/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/01/2026

Num. 44826700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Wellington Stefano contra a decisão
desta relatora que indeferiu o seu pedido de ingresso como assistente simples na
representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Valmir de Asevedo.
Em suas razões (id. 44803990), o agravante defende que tem interesse jurídico
concreto e atual na demanda, apto a fundamentar seu ingresso como assistente
simples.
Aduz que não se trata de interesse hipotético, na medida em que eventual
cassação do mandato de Valmir de Asevedo impactará diretamente na
composição da Câmara Municipal de Medianeira e, com a anulação dos votos, o
recálculo do quociente eleitoral e da cláusula de barreira e a redistribuição das
vagas, ocupará uma cadeira naquela Casa Legislativa.
Conclui dizendo que, conforme os cálculos apresentados, trata-se “de situação na
qual o resultado do processo possui aptidão concreta para modificar o status
jurídico do Agravante, configurando interesse jurídico direto, e não mera
expectativa abstrata” e requer o conhecimento e provimento do agravo para que
seja deferida sua habilitação como assistente simples.
O agravado apresentou contrarrazões (id. 44808694), afirmando que a sentença
de improcedência manteve inalterado o status jurídico do agravante, que
demonstra apenas interesse político (assumir o mandato) e econômico (os

Num. 44826700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
subsídios do cargo), mas não jurídico.
Argumenta que o interesse jurídico se caracteriza por uma afetação direta da
situação jurídica, decorrente da decisão, “e não de uma cadeia de eventos futuros
e incertos que o terceiro almeja desencadear”, quais sejam “(i) o provimento do
recurso do MPE; (ii) a anulação dos votos do Agravado; (iii) a retotalização dos
quocientes; e (iv) a superação da cláusula de barreira”.
Sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral admite excepcionalmente a assistência
simples de suplentes em caso de fraude à cota de gênero, mas o entendimento
não se aplica aos casos de captação ilícita de sufrágio, quando apenas o partido
político tem interesse jurídico em se habilitar nos casos de eleição majoritária, o
que não é o caso.
Aduz que ao insistir em integrar a lide contra texto expresso de lei e
jurisprudência consolidada o agravante tenta tumultuar o processo, agindo com
deslealdade processual, o que atrai a aplicação da multa por litigância de má-fé,
lastreada no art. 81, §2º, do Código de Processo Civil.
Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e, subsidiariamente, em caso
de provimento, que “seja determinado a citação de todos os vereadores eleitos e
suplentes que possam ser afetados pela alteração do quociente eleitoral, sob pena
de cerceamento de defesa”.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id.
44824737), opinando pelo conhecimento e provimento do agravo interno,
apontando que “o agravante demonstrou seu interesse jurídico na causa, uma vez
que, conforme os cálculos realizados pelo interessado, a depender do resultado da
lide, assumirá ou não mandato eletivo, já que eventual reconhecimento da prática
de captação ilícita de sufrágio ensejaria a anulação dos votos recebidos pelo

Num. 44826700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
representado, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral, e a retotalização das
eleições proporcionais”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/11/2025,
sexta-feira, conforme se infere da árvore processual, com interposição do agravo
em 02/12/2025 (id. 44803990), sendo este, portanto, tempestivo.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id.
44797823, na qual indeferi o pedido de ingresso de Wellington Stefano como
assistente simples, nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de habilitação de assistente simples, formulado por
Wellington Stefano (id. 44789854).
Em seu pedido, o requerente alega que "[e]mbora o Recorrido não tenha sido
eleito, a eventual procedência da ação, com a consequente anulação de seus
votos, implicará retotalização geral dos votos, podendo alterar o quociente
eleitoral e de sobras, situação em que o Requerente atingirá a cláusula de
desempenho de 20% e, por conseguinte, assumirá a vaga de vereador em
disputa.".
Embasa seu requerimento no permissivo contido no art. 119 do Código de
Processo Civil, que assim prevê:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas
poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e
em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no
estado em que se encontre.
Todavia, o pleito formulado não comporta acolhimento, tendo em vista que
há mera expectativa de direito.

Num. 44826700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
Analisando caso semelhante, esta Corte decidiu que não é admissível a
assistência em AIJE quando o interesse jurídico do terceiro depender de
evento futuro e incerto (recálculo de quocientes) para existir. Eis a ementa do
julgado:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando Clock em
face da sentença proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida
pelo Ministério Público Eleitoral, concluindo pela inocorrência de fraude à
cota de gênero.
1.2 O recorrente, candidato não eleito, busca ser admitido como assistente
do Ministério Público Eleitoral, sob o argumento de que a procedência da
AIJE e o consequente recálculo do quociente eleitoral o beneficiariam com
a vaga remanescente de vereador.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, pois o recorrente não detém legitimidade
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em apurar a legitimidade de candidato
não eleito para recorrer de sentença que julgou AIJE improcedente, quando
este não foi admitido como assistente e o Ministério Público Eleitoral não
recorreu da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo
judicial como assistente, nos termos do artigo 119 do Código de Processo
Civil, desde que o prejuízo alegado seja direto e afete concretamente sua
esfera jurídica, não se admitindo mero prejuízo de fato, indireto ou a mera
expectativa de um resultado eleitoral diverso. Precedentes do TSE.
3.2 O recorrente não comprovou, no momento oportuno, o interesse
jurídico direto e concreto para ser admitido como assistente, o que afasta a
legitimidade recursal.
3.3 Ainda que fosse deferida a habilitação do interessado, a jurisprudência
do TSE é pacífica no sentido de que o assistente simples não possui

Num. 44826700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
legitimidade para recorrer de decisão contra a qual o Ministério Público
Eleitoral, parte assistida e titular da ação, não se insurgiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso NÃO CONHECIDO, em razão da ilegitimidade recursal.
Tese de Julgamento: 1. A legitimidade para recorrer em Ações de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) exige a demonstração de interesse
jurídico direto e concreto, não sendo suficiente o mero interesse político ou
a expectativa de um resultado eleitoral diverso. 2. O assistente simples não
possui legitimidade para recorrer de decisão contra a qual o Ministério
Público Eleitoral, parte assistida e titular da ação, não se insurgiu.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 119.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
RESPE
0003186-
74.2014.6.13.0000, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31/10/2016; TSE, REspe
nº 14057, Rel. Min. Luiz Fux, Ac. de 11.5.2017; TSE, AgR-AI nº 28438,
Rel. Min Jorge Mussi, Ac. de 15.3.2018; TSE, ED-AREspEl n. 0600309-
28, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, Ac. de 21/9/2023.
(TRE/PR, REl na AIJE nº 060043351, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 10/06/2025)
No caso concreto, não se evidencia o interesse jurídico do terceiro requerente,
uma vez que depende de dois eventos incertos: a anulação dos votos dados ao
recorrido e o recálculo dos quocientes, o que ainda não garante que passaria à
condição de eleito.
Por tal razão, INDEFIRO o pedido de id. 44789854.

Analisando os argumentos apresentados pelo agravante, em melhor análise da
matéria, concluo que lhe assiste razão, havendo no caso dos autos interesse
jurídico apto a embasar seu ingresso no feito, na qualidade de assistente simples,
tal como previsto no art. 119 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a presente representação especial imputa ao representado Valmir de
Asevedo a prática de captação ilícita de sufrágio. Não obstante a sentença de
primeiro grau tenha sido de improcedência, o Ministério Público Eleitoral
interpôs recurso, cuja apreciação ainda está pendente.

Num. 44826700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
Nesse contexto é que se revela o interesse jurídico do agravante, que tem
evidente interesse de que o recurso interposto seja provido para que seja cassado
o mandato de Valmir de Asevedo e sejam anulados os votos a ele atribuídos, o
que ensejará o recálculo do quociente eleitoral que, segundo os cálculos
apresentados, lhe favorecerá.
Importante destacar que a anulação dos votos, com a consequente retotalização,
é consequência imediata e direta de eventual provimento do recurso interposto,
pois, como ensina Rodrigo López Zilio,
Deve-se assinalar que a nulidade dos votos, na representação de captação de
sufrágio, tem fundamento no art. 222 c/c art. 237 do CE, o que significa a
impossibilidade de seu aproveitamento para a legenda, isto é, os votos serão
considerados nulos para todos os efeitos.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora
Juspodivm, 2022. Página 739)

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS.
DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO ART. 96-B DA LEI Nº
9.504/97.
LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILICITUDE NA FORMA
DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO
DE
PROVAS
ILÍCITAS
POR
DERIVAÇÃO.
NULIDADE
DE
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO
INDEVIDA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS.
PRELIMINARES
AFASTADAS,
À
EXCEÇÃO
DO
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. DESVIO DE
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. USO DE
CONTABILIDADE PARALELA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE

Num. 44826700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
PARA A CONDENAÇÃO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CASSAÇÃO
DE MANDATO EM AÇÃO AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO.
ANULAÇÃO
TOTAL
DA
VOTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO PARTIDO. PRESERVAÇÃO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO MARCO JURÍDICO
REGENTE DO PLEITO EM QUESTÃO.
[...]
DO DESTINO DOS VOTOS DIRECIONADOS A CANDIDATOS
CASSADOS EM ELEIÇÕES PROPORCIONAIS EM MOMENTO
POSTERIOR À VOTAÇÃO
[...]
9. Ao lado desses argumentos, cabe observar que o § 4º do art. 175 do Código
Eleitoral autoriza o aproveitamento do apoio eleitoral pelo partido do
candidato excluído com esteio na ideia de que o simples descumprimento de
requisito essencial para o exercício do direito à candidatura não enseja
dúvidas nem suspeitas sobre a retidão da vontade externada pelo eleitorado.
10. Em contrapartida, a intervenção de práticas comprometedoras da
liberdade de sufrágio ou da igualdade na disputa introduz, nessa equação, um
sério elemento de incerteza que, na prática, impede que as autoridades
judiciais possam presumir a existência de uma reta congruência entre a
expressão matemática das urnas e a autêntica vontade do corpo político.
11. A fraude, a coação, o abuso de poder e os demais comportamentos
proscritos pelos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral constituem, em essência,
circunstâncias que comprometem, em um nível micro, o elemento volitivo da
escolha política e, em um nível macro, a validade jurídica do conjunto de
manifestações apuradas em um certo sentido. Como decorrência, soa
incongruente conceber a existência de votos que, inequivocamente viciados
por uma determinada mirada, ressaiam imaculados e juridicamente válidos
quando vistos por outro ângulo.
12. Embora a saída autorizada pelo art. 175, § 4º favoreça a lógica do
aproveitamento do voto, na medida em que a manifestação cívica resulta
prestigiada, minimamente, pela validação da componente partidária da
escolha, interferências ilícitas nos trilhos do certame afetam a sua
normalidade e, consequentemente, impossibilitam a descoberta da autêntica
opinião dos votantes.
13. As decisões judiciais que reconhecem práticas comprometedoras da
legitimidade eleitoral têm como efeito a quebra do paradigma da
intangibilidade da vontade popular. A Constituição Federal assegura a
prevalência da decisão majoritária apenas na quadra de mandatos obtidos sem
abuso. Depreende-se da Carta constitucional que a legitimidade é um valor

Num. 44826700 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
que se sobrepõe ao princípio da maioria. Precedentes.
14. Nesse panorama, em casos como o que se apresenta, a anulação do apoio
obtido se revela aconselhável, como reflexo do princípio da proibição do
falseamento da vontade popular.
15. Em vista do que antecede, em eleições regidas pelo sistema proporcional,
a cassação de mandato ou diploma em ação autônoma decorrente de ilícitos
deve ensejar a anulação da votação recebida, tanto para o candidato como
para o respectivo partido, ficando afastada a aplicação da solução de
utilidade parcial plasmada no art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.
[...]
(TSE. RO nº060140389, Min. Edson Fachin, DJE de 04/12/2020)

Vale ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo agravado em suas
contrarrazões, o Tribunal Superior Eleitoral admite a admissão do primeiro
suplente como assistente simples, consoante se extrai do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. PRIMEIRO
SUPLENTE. INTERVENÇÃO NO FEITO APÓS A PROLAÇÃO DA
DECISÃO
INDIVIDUAL.
ASSISTÊNCIA.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INSURGÊNCIA
DO
PRETENSO
ASSISTIDO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. Trata–se de agravo regimental interposto por primeiro suplente, o qual, na
respectiva peça recursal, também requer sua admissão no feito na condição de
assistente litisconsorcial e busca a reforma da decisão agravada, pela qual
neguei seguimento ao recurso especial manejado pelo Ministério Público
Eleitoral.
[...]
3. Na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é admitida
a assistência de suplente ao cargo proporcional apenas na condição de
assistente simples, e não como assistente litisconsorcial.
4. Ainda que em tese seja cabível a admissão do suplente nos autos, na
condição de assistente simples, este carece de legitimidade recursal, visto que
o Ministério Público Eleitoral, que interpôs o recurso especial, não se
insurgiu em face da decisão agravada.
Agravo regimental não conhecido.

Num. 44826700 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
(AgR-REspEl 0600151-11/AP, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
15/4/2021)

O precedente mencionado nas contrarrazões também admite essa hipótese,
embora, naquele caso, não tenha admitido o ingresso por ausência de
legitimidade recursal, pois a parte pretensamente assistida não havia se insurgido
contra a decisão:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI
9.504/97. PRIMEIRO SUPLENTE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA
DE INSURGÊNCIA DO PRETENSO ASSISTIDO. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão do TRE/CE de
improcedência dos pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizada para apurar suposta prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico pelo agravado, à época vereador e
candidato à reeleição de Caririaçu/CE em 2020.
2. No caso, o agravo interno foi interposto por primeiro suplente de vereador
de Caririaçu/CE, que pleiteia sua inclusão no feito na qualidade de assistente
litisconsorcial do Ministério Público, que, por sua vez, não recorreu do
decisum agravado, em que se negou seguimento ao seu recurso especial.
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "[e]m ações eleitorais
que visam impugnar pedido de registro de candidatura ou que objetivam
a cassação de registro, mandato ou diploma, admite-se a intervenção de
candidato (primeiro suplente ao cargo proporcional) apenas na condição
de assistente simples" (AgR-AI 68-38/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 10/11/2017).
4. Por outro lado, de acordo com o art. 121 do CPC/2015, a atuação do
assistente simples se subordinaria à da parte assistida, inexistindo
possibilidade de apresentar recurso autônomo. Nesse sentido, a jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual "[n]ão se admite recurso interposto pelo
assistente simples contra decisão da qual o assistido não se insurgiu" (AgR-
RO-El 0601867-31/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 14/12/2021).
5. Dessa forma, ainda que se admitisse a inclusão do agravante como
assistente simples, este careceria de legitimidade recursal.
6. Agravo interno não conhecido.

Num. 44826700 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10
(TSE. AgReg no REspe nº060015730, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
13/12/2022)

No caso dos autos, embora o agravante não seja o primeiro suplente do Partido
Liberal - PL, partido de Valmir de Asevedo, é o primeiro suplente do partido
Novo que, segundo os cálculos por ele apresentados e não contestados pelo
agravado, é o partido que ficará com a cadeira em caso de retotalização em
razão de eventual cassação do mandato e declaração de nulidade dos votos.
Destarte, em melhor análise da questão, tenho que restou plenamente
demonstrado o interesse jurídico do agravante, que terá sua esfera jurídica
alterada de suplente para eleito em caso de procedência da demanda, o que o
qualifica para atuar nos presentes autos como assistente simples, recebendo o
processo no estado em que se encontra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, admitindo o ingresso de Wellington
Stefano na demanda, como assistente simples, na forma da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44826700 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609130192100000043763434
Número do documento: 26012609130192100000043763434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:53:10

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1321) Nº 0600544-92.2024.6.16.0114 -
Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
AGRAVANTE: WELLINGTON STEFANO - Advogado doAGRAVANTE: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - AGRAVADA: VALMIR DE ASEVEDO - Advogado do AGRAVADA: TIAGO FELIPE
LUDKE - PR118975
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026